Tribunal: TJES
Processo: 0002353-19.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002353-19.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002353-19.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DO ANIMUS NECANDI. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. O apelante impugna exclusivamente a dosimetria, alegando excesso na fixação da pena-base e requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está fundamentada em elementos concretos e idôneos relativos às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se a admissão da autoria dos disparos, acompanhada da negativa do animus necandi, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado observa a discricionariedade regrada na análise das circunstâncias judiciais quando fundamenta a exasperação da pena-base em elementos concretos dos autos, sem necessidade de cálculos aritméticos ou pesos absolutos para cada vetor.

A pena-base fixada em 23 anos de reclusão mostra-se proporcional diante das circunstâncias judiciais negativamente valoradas e do intervalo de 18 anos previsto para o crime qualificado.

A atenuante da confissão espontânea exige que o réu confesse a prática do crime imputado, não bastando admitir a autoria dos disparos enquanto nega a intenção de matar.

O acusado que admite conduta diversa da imputada, ao negar o animus necandi em acusação de homicídio tentado, não faz jus à redução da pena pela confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são valoradas negativamente com fundamento em elementos concretos dos autos. 2. A admissão da autoria dos disparos, acompanhada da negativa do animus necandi, não caracteriza confissão espontânea do crime de homicídio tentado, por configurar confissão de crime diverso do imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II; CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 466.382/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2018, DJe 19.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002353-19.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
FABIO DOS SANTOS
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, após deliberação pelo Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §
2º
, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP
, impondo-lhe a
pena de
18 anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado
.

Na origem, o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri porque, de acordo com o denúncia, em 27 de fevereiro de 2021, no bairro Adalberto Simão Nader, na companhia de Claudecir Rodrigues Gonçalves,
tentou matar Sérgio de Lima Alexandrino mediante disparos de arma de fogo
, não alcançando o escopo criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Ainda como diz o MPES,
o crime teria ocorrido por divergências ligadas ao tráfico de drogas na região, sendo vítima e denunciados integrantes de grupos rivais.

Com a pronúncia e o julgamento em plenário, o réu foi condenado à pena já mencionada de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nesta instância, o apelante insurge-se exclusivamente contra a
dosimetria
. Sustenta
suposto excesso na fixação da pena-base
, alegando inidoneidade na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
.

Pleiteia, ainda, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, argumentando que a admissão da autoria dos disparos, ainda que qualificada, deveria reduzir a reprimenda
.

Sem razão o apelante.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal ocorreu de forma motivada e em estrita observância à discricionariedade regrada do magistrado
.
Não há que se falar em redução ao mínimo legal quando elementos concretos dos autos justificam a exasperação, devendo ser lembrado que
não há cálculos aritméticos nem pesos absolutos para cada circunstância judicial.

No caso em exame, a
culpabilidade
é elevada
.
O réu agiu de forma premeditada, deslocando-se armado ao local dos fatos para surpreender a vítima após o desentendimento, o que denota maior reprovabilidade da conduta
. Os
maus antecedentes
também estão comprovados, havendo quatro condenações transitadas em julgado (uma delas utilizada neste vetor).

As
circunstâncias
do crime também são negativas, porquanto os disparos foram efetuados em via pública, gerando comprovadamente perigo comum a terceiros
.
Quanto à
conduta social
, o réu é conhecido como traficante e se trata de pessoa cuja periculosidade é reconhecida na região, algo atestado inclusive pelos elementos orais colhidos. É claro, assim, seu péssimo envolvimento com a comunidade em que vive.

Em relação à
personalidade
, o histórico criminal do agente, profundamente envolvido com o tráfico de drogas e possuidor de múltiplas condenações definitivas — inclusive por homicídio consumado (outras três condenações distintas da utilizada anteriormente) —, autoriza o incremento da pena, havendo inclusive registro de evasão do sistema prisional; excepcionalmente, é possível, neste caso, valorar negativamente a personalidade
. As
consequências
também foram gravíssimas, já que, como apontado pelo juízo, o crime foi praticado "gerando insegurança na coletividade, em função da forma covarde que foi cometido o crime, sendo cometido em via pública, local de fácil acesso as pessoas, estando a sociedade temerosa, conforme depoimentos contidos nos autos, e por ter causado sequelas na vítima, ferimento causado por projétil de arma de fogo com entrada na região hemitórax direito superior e saída em região dorsal, fratura no terceiro dedo da mão direita, sendo realizado dreno de tórax, conforme documentação contida nos autos, especialmente o laudo de lesões corporais."

Assim,
a fixação da pena-base em 23 anos de reclusão mostra-se proporcional
, considerando o intervalo de 18 anos previsto para o crime qualificado

.

Melhor sorte não socorre o apelante quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
.

Para fazer jus à redução, o réu precisa confessar a prática do crime que lhe é imputado
.

No caso, o recorrente admitiu a autoria dos disparos, porém negou peremptoriamente o
animus necandi.

Ao não admitir
a intenção de matar, confessou crime diverso.

Nesse sentido, "a jurisprudência [do Superior Tribunal de Justiça] é assente no sentido de que o acusado não faz jus à diminuição de pena decorrente da atenuante da confissão espontânea quando confessar ter cometido crime diverso do imputado na ação penal." (STJ, AgRg no HC n. 466.382/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018).

Mantido o restante das etapas da dosimetria -
sobre o que não houve insurgência
(agravantes e diminuição pela tentativa) -,
correta a pena definitiva de 18 anos de reclusão.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.